Tribunal: TJBA
Processo: 0518159-57.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0518159-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSIANE SOUZA SA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Clerisval dos Santos Souza contra sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do Município de Catolândia ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas a adicional de 70% sobre o salário-base, previsto no art. 31, § 2º da Lei Municipal nº 004/1998, pelo período de 2006 a 2009. O apelante alega redução unilateral de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais sem observância do devido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o apelante comprovou suficientemente o efetivo exercício da jornada de 40 horas semanais no período reclamado e a correspondente supressão do pagamento do adicional de 70%, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Embora o apelante tenha juntado termo de posse e a lei municipal invocada, não apresentou elementos probatórios robustos - como contracheques, escalas de serviço ou outros documentos funcionais - que demonstrem de forma inequívoca o cumprimento da jornada integral de 40 horas e o não recebimento do adicional no período específico de 2006 a 2009. A mera alegação de redução unilateral, sem comprovação documental do efetivo labor no regime integral e da omissão pagamentória, não basta ao acolhimento do pedido. Precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
É indispensável a comprovação documental robusta do efetivo exercício da jornada de trabalho integral e da supressão remuneratória específica para o reconhecimento do direito a diferenças salariais em favor de servidor público municipal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; Lei Municipal nº 004/1998, art. 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0001940-61.2014.8.05.0109, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJ 27.08.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

12